Tribunal: STF
Processo: ARE 647804
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISITOS PARA O INGRESSO CONTIDOS NA LEI-RS N.º 12.307/05 E NO EDITAL N.º 1C/PMT/2009. NÃO INDICAÇÃO PARA O CARGO APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL E COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. A exigência de ilibada conduta pública e privada para o ingresso na Brigada Militar encontra amparo na Lei-RS n.º 12.307/2005 e no item 2.2 do Edital n.º 1C/PMT/2009.



    2. Na hipótese em comento, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser amparado, visto que, eleita a via mandamental à sua afirmação, imprescindível comprovação por prova pré-constituída, o que inocorre na espécie, na medida em que o afastamento da conclusão de sua incompatibilidade para o exercício do cargo de Soldado da Brigada Militar, decorrente de registro desabonatório pelo envolvimento em fato previsto como crime na lei quando ainda era adolescente, além de sequer ter sido questionada na peça inicial, que invoca razões outras, é independente de dilação probatória.



    APELAÇÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO” (eDOC. 7, p. 6)



    Remetidos os autos ao STF, determinei seu retorno à origem para observância do art. 543-B do CPC, por entender que a questão constitucional em discussão se enquadraria no tema 22 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.3.2008. (eDOC 1)



    No entanto, a Corte de origem, ao realizar juízo negativo de retratação, entendeu que: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 1C/PMT/2009. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. TEMA Nº 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A contar do julgamento realizado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de repercussão geral (RE nº 560.900 – Tema nº 22), ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.



    2. Hipótese em que a situação apresentada na petição inicial é diversa daquela apreciada na tese enunciada por meio do Tema nº 22 do egrégio Supremo Tribunal Federal, pois, aqui, a causa de pedir do mandado de segurança resumiu-se a dizer que houve ‘um erro administrativo’, porque o impetrante ‘ao invés de réu no suposto crime de furto era vítima’. Em nenhum momento na exordial o impetrante sustentou a presunção de inocência ou a inadmissibilidade do juízo de inidoneidade. 



    3. A tese de repercussão geral não pode ser transplantada para o rejulgamento do caso concreto, quando verdadeiramente o fundamento do enunciado não integra a causa de pedir da ação, tendo havido evidente ampliação da discussão quando do recurso extraordinário interposto. 



    4. Segurança concedida na origem. Sentença reformada em grau recursal. 



    JULGAMENTO MANTIDO, PARA FINS DO ART. 1.041 DO CPC”. (eDOC 8) 



    Os autos, então, vieram-me conclusos novamente. 



    Com efeito, verifico agora que a vinculação ao tema 22 da repercussão geral (eDOC 1) foi, de fato, equivocada. Desse modo, reconsidero referida decisão (eDOC 1) e passo à análise do recurso extraordinário. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, LVII, “b”, LV, 37 e 93, IX, do texto constitucional (eDOC 17). 



    Nas razões recursais, relata-se que a exclusão do certame, se deu em razão de a banca examinadora considerar a “falta de ilibada conduta pública e privada, uma vez que o recorrente supostamente teria participado de fato que resultou em procedimento para apuração de ato infracional”. Explica-se já ter ocorrido a “extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva do Estado”. Alega-se, por fim, que não pode ser “impossibilitado ad aeternum de exercer seu múnus por causa de uma exclusão fundamentada em fato acontecido quando era menor de idade”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Isso porque esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário não infirmaram os fundamentos do acórdão recorrido, que entendeu não haver provas a amparar direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “(...)



    Na hipótese em comento, o impetrante, na peça portal, manifestou que na investigação social a comissão apurou que teria participação no crime de furto constante no Processo n.º 027/2.06.0023650-1, momento em que apresentou defesa administrativa, sustentando que, na verdade, teria sido vítima da infração penal imputada, requerendo, pois, o seu prosseguimento no certame, mas que, contudo, restou eliminado do processo seletivo pela falta do requisito constante no item 2.2 do edital (ilibada conduta pública e privada).



    Com efeito, em que pese a Carta de Intimação de Sentença Criminal do Processo n.º 027/2.06.0023650-1 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria conste efetivamente que o impetrante, Luis Paulo Bastos, seja vítima, o fato é que, na espécie, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser amparado, pois que constou como ofendido nesse procedimento em virtude de ter sido sujeito passivo de chamado crime de corrupção de menores. 



    Nessa linha, vê-se que os documentos colacionados ao mandamus sinalizam que o impetrante, na realidade, foi eliminado do processo seletivo por conta do Procedimento n.º 24.450, do Juizado Regional da Infância e Juventude de Santa Maria, no qual lhe foi imputado a prática de ato infracional, de acordo com o Boletim de Ocorrência n.º 27048/2006 (fls. 49, 51/55, 80/83), fato que, imperioso é que se reconheça, ainda que seja conexo, não é o mesmo que o invocado na impetração, como se vê. 



    Daí que, uma vez eleito o mandado de segurança à afirmação do suposto direito líquido e certo, é imprescindível, repriso, que reste cabalmente provado por prova pré-constituída, o que, como se observa, incorre na espécie, posto que, em verdade, repito, existem elementos a assinalar que o impetrante foi eliminado do processo seletivo pelo fato de que não possuía conduta ilibada pública e privada para o ingresso na Brigada Militar (Lei-RS n.º 12.307/005 e item 2.2 do Edital n.º 1C/PMT/2009), por conta de ter cometido ato infracional. 



    Assim sendo, inexistindo nos autos qualquer prova indicando que tal situação, por si só, não seria capaz de afastar a conclusão de sua incompatibilidade com o cargo de Soldado da Brigada Militar, e porque, como dito, inviável a produção de provas em mandado de segurança, urge reconhecer que não há direito líquido e certo a ser amparado, motivo pelo qual dou provimento ao apelo, denegando a segurança”. (eDOC 7, p. 13-15)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem não tratou das matérias suscitadas nas razões recursais. Em sentido semelhante, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifei)



    Ademais, ainda que superado esse óbice, observo que dissentir dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 07 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente